Tribunal: TJMT
Processo: 1046354-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046354-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), LUCIANO FLACH - CPF: 957.609.970-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. PROTESTO DO TÍTULO. TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. ESSENCIALIDADE DO BEM. GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em ação proposta por instituição financeira cooperativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante; (
ii
) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual atende aos requisitos legais, ainda que devolvida por ausência do destinatário; e (
iii
) se a essencialidade do bem
à atividade profissional do devedor impede a busca e apreensão em contrato com garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3.
A constituição em mora
constitui
pressuposto processual indispensável à ação de busca e apreensão, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ.

4.
A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888)
, fixou a tese de que
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro"
.

5.
No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada por quatro vezes ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, sendo devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação "ausente".

6.
Quanto à alegação de essencialidade do bem à atividade profissional do agravante, tal circunstância não afasta o direito do credor fiduciário, tratando-se de cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que limita a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC
/15
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor, conforme
Tema 1.132 do
STJ
.
2.
A devolução da correspondência notificatória pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com a informação de ausência do destinatário, não invalida a constituição em mora, sendo legítimo o protesto do título via edital como meio alternativo de comprovação.
3.
A essencialidade do bem à atividade profissional do devedor não impede a busca e apreensão em contrato com garantia fiduciária, tratando-se de circunstância limitadora da proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC
/15
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1046354-15.2025.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

AGRAVANTE:

LUCIANO FLACH

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANO FLACH
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão (nº 1000490-84.2025.8.11.0086)
proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,
que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em favor da agravada, conforme ID 182643905 dos autos de origem.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, conforme exigência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a notificação extrajudicial enviada pela agravada apresenta vício insanável, pois foi remetida a endereço diverso daquele constante no contrato, aponta que a notificação foi enviada para "Rua dos Xaxins, n.º 2.870, residencial das Palmeiras, Nova Mutum, MT, CEP: 78.450-306", quando o endereço correto, conforme consta no contrato, seria "Rua dos Xaxins, n.º 2.780, Nova Mutum, MT, Cep 78.450-000".
Acrescenta que a notificação retornou com as anotações "carteiro não atendido" e "cliente desconhecido no local", culminando na devolução da correspondência ao remetente, o que demonstra a ineficácia da tentativa de constituição em mora.

Alega que o caminhão objeto da busca e apreensão constitui bem essencial para sua atividade profissional como motorista/transportador autônomo, atraindo a proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC/15, que estabelece a impenhorabilidade de "livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado".

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, mantendo a posse do veículo consigo enquanto pendente a ação originária.

A liminar postulada foi
in
deferida,

conforme
ID
338086868
.

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no
ID
346166367
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1046354-15.2025.8.11.0000 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

AGRAVANTE:

LUCIANO FLACH

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDIS

VOTO

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente busca e apreensão.

Consoante se depreende da peça inicial:

“
Ao que se vislumbra o(a) réu(ré) celebrou com a autora contrato através Cédula(s) de

Crédito Bancário - CCB 222540-9, na(s) modalidade(s) RENEGOCIAÇÃO, com Garantia

Fiduciária (alienação fiduciária), emitida(s) em 14/06/2024, no(s) valor(es) de R$

217.905,21, que seriam pagos em parcelas, conforme faz(em) prova o(s) título(s) ora

acostado(s).

O valor, condições e vencimento constam das cláusulas contratuais do documento

supracitado.

Como garantia das obrigações assumidas, o(a) devedor(a) deu em alienação fiduciária a

credora o(s) bem(
ns
)
abaixo
descrito(s):

1. Alienação Fiduciária

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de VEÍCULOS - Marca: IVECO,

Modelo: STRALIS 800S48TZ,
Renavam:

100661 1182. Chassi: 93ZS3HUHOE8827256, Ano/Modelo: 2014/2014. Placa:

OBQ8C75 - MT, IVECO

STRALIS 800S48TZ, de propriedade de LUCIANO FLACH - CPF/CNPJ: 957.609.970-68, cujo fiel

Depositário é LUCIANO FLACH, portador do CPF/CNPJ n" 957.609.970-68

Com dita garantia houve e a transferência do domínio resolúvel e a posse indireta do bem

a autora, tornando-se, assim, enquanto devedor(a), em possuidor(a) direto(a) e

depositário(a) fiel do bem (de acordo com o artigo 66-B, advindo do artigo 55 da Lei

10.931/04 c/c artigo 1361, §2º e art.1363 ambos do CC).

Infelizmente não houve pagamento integral dos valores existindo, portanto, saldo

devedor causando com isso o vencimento antecipado de toda a dívida.

Houve, protesto do título, porém não efetivou o pagamento do devido o(a) réu(ré).

A dívida do(a) devedor(a) junto à autora acrescida dos encargos de inadimplemento

(cláusula nona da CCB) é de R$ 256.996,06 (duzentos e cinquenta e seis mil e novecentos

e noventa e seis reais e seis centavos), conforme cálculo em anexo, tendo sido protestado

o título. Assim, restou constituído(a) em mora o(a) devedor(a) conforme estabelece o

artigo 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69.
[...]
”

Sobreveio a decisão agravada que
concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial
(ID

182643905
dos autos principais
)
.

O
m
andado de Busca e Apreensão fora devidamente cumprido em
10/12/2025
, bem como houve a citação da requerida (ID
217888445
dos autos principais
).

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(
g.n
.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua
comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Como se vê, no caso específico dos autos, em consulta aos autos principais – Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1000490-84.2025.8.11.0086 – aponta que por quatro vezes as notificações foram encaminhadas para o local fornecido pelo devedor fiduciante como aquele de sua residência, consoante dados do contrato de alienação (ID 182092805) e, no entanto, foram devolvidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pelo motivo “ausente” – 09/12/24 às 11:14h, 10/12/2024 às 17h, 11/12/2024 às 08:57h e, 13/12/2024 às 11:22h (ID 182133014).

Merece destaque a alegação do agravante de que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, o que configuraria vício insanável na constituição em mora.

O agravante sustenta que a notificação foi remetida para
"Rua dos Xaxins, n.º 2.870,
Residencial
das Palmeiras, Nova Mutum, MT,
CEP: 78.450-306"
, quando o endereço correto seria
"Rua dos Xaxins, n.º 2.780, Nova Mutum, MT, CEP: 78.450-000"
.

Ocorre que, da análise detida do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 160981-5 (ID 182092806 dos autos principais), documento que integra o contrato originário e foi juntado pela própria instituição financeira
/
agravada com a petição inicial, verifica-se que o endereço do devedor/emitente LUCIANO FLACH consta expressamente como:

Portanto, o endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial (Rua dos Xaxins, n.º 2.870,
Residencial
das Palmeiras, Nova Mutum/MT) corresponde exatamente ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual.

A alegação de que o endereço correto seria o de número 2.780 não encontra respaldo na documentação contratual acostada aos autos. Ao contrário, o contrato expressamente indica o número 2.870 como domicílio do devedor fiduciante.

Assim, tendo sido a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente eleito pelo próprio devedor, resta plenamente atendida a exigência legal prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, não havendo que se falar em vício na constituição em mora.

A circunstância de o agravante eventualmente residir em endereço diverso daquele por ele próprio declarado no contrato não pode ser oposta ao credor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica que regem as relações contratuais.

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, que sucedeu conforme Instrumento de Protesto nº 101981 – Livro 250 – Folha 181 (ID 182133011).

Portanto,
a priori
, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficá
cia do ato (
TEMA 1.132 do STJ
).

No que tange à alegação de essencialidade do bem, o agravante tal fato não influi no direito da parte credora, por se tratar de cláusula de alienação fiduciária em garantia, circunstância limitadora da pretensão contida no art. 833, V, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026